Tribunal: STF
Processo: ARE 1594785
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. DESPEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM TERRENO PARTICULAR SEM A DEVIDA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINARES DE: 1) CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL E INSPEÇÃO JUDICIAL NO LOCAL. PROVA TESTEMUNHAL IRRELEVANTE. REJEIÇÃO; 2) NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE OPORTUNIDADE DE ALEGAÇÕES FINAIS – OPORTUNIDADE SANADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. REJEIÇÃO;3) FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE DE AGIR – INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTRUÇÃO DE ATERRO QUE NÃO FORA COMUNICADO ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEBATE SOBRE O ASSUNTO. FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES EM LIMINAR. PERDA DO OBEJTO QUE IMPLICARIA EM PREJUÍZO À AUTORA. REJEIÇÃO; 4) ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. LIXO DEPOSITADO NO TERRENO DA AUTORA. PARTE LEGÍTIMA PARA PROMOVER AÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESPEJO DE LIXO DE MANEIRA ILEGAL. SEM DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO E JUSTA INDENIZAÇÃO. DISPENSAÇÃO DE LIXO DE MANEIRA INDISCRIMINADA EM TERRENO PARTICULAR. PROVAS CONCRETAS DO OCORRIDO. OBRIGAÇÕES DE RETIRAR E DE NÃO RECOLOCAR MANTIDAS, COM MULTA ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

1) Do Cerceamento de Defesa Por Indeferimento da Produção de Prova Testemunhal
O Apelante argui que teve indeferida a produção de prova testemunhal, o que teria lhe causado cerceamento de defesa.
Contudo, não expõe em que ponto a prova lhe seria útil para modificar o entendimento do Juízo, lançando argumentos de direito, de modo genérico, sem apontar objetivamente seu prejuízo, o que não sustenta seu direito.
Ademais, o cerne da questão circunda somente em se aferir se o Município depositava ou não lixo no terreno da autora, questão que foi aferida com inspeção judicial no local.
Portanto, inútil a produção de prova testemunhal, bem como seu indeferimento resta plausível.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
(...)
O Município alega no mérito que não houve o depósito de lixo no terreno da autora, mas sim nas mediações. Bem como que atualmente fora construído um aterro sanitário, cessando o despejo de lixo na área discutida, pugnando pela Perda do Objeto.
Entendo que não assiste razão às alegações do Município, pois conforme perícia técnica e inspeções judiciais restou comprovado que o Município despejava resíduos sólidos de maneira indiscriminada nos terrenos vizinhos e em parte de terreno da autora, fazendo uso do solo particular sem exercer seu poder de desapropriar o terreno, de forma ilegal, sem o devido processo legal e sem justa indenização.
Ademais, existe acordo do Município se comprometendo a não mais jogar lixo no terreno no autor, alegar nesta ocasião que não colocava lixo no terreno é contraditório.
Assim, a sentença deve ser mantida neste ponto.
De igual modo, a tese que houve perda do objeto, não prospera, pois houve fixação de astreintes e extinguir o processo por perda do objeto iria desconstituir a liminar que foi proferida em momento anterior a construção do suposto aterro sanitário.
Ademais, não houve discussão nos autos sobre a construção de aterro sanitário, o Juiz não tomou conhecimento deste debate, vindo o Município trazer esta informação somente em sede de apelação, o que seria inovação recursal, pois não provocou o primeiro grau, até pelo fato que informa que o aterro foi inaugurado em 14.04.2020 e a sentença foi proferida em 05/10/2020.
Ou seja, poderia o Município ter peticionado nos autos pugnando pelo fim da lide quanto a este tópico, contudo deixou transcorrer o momento sem agir, o que torna preclusa sua alegação nesta oportunidade.
Assim, mantenho a sentença em todos os termos.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente